Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-70.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000447-70.2022.8.11.9005
Processo referência: 1010977-19.2021.8.11.0001
Impetrante: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO.
Impetrado: Dra. Patrícia Ceni, Juíza do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado em face de ato praticado pelo Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pleiteado no processo n. 1010977-19.2021.8.11.0001.
Requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto.
É o breve relato. Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado em face da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos principais.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Em regra, não se admite o manejo do mandado de segurança contra ato judicial. Entretanto, excepcionalmente, pode ser utilizado contra ato judicial nas hipóteses de decisão manifestamente ilegal ou teratológica, a qual não caiba recurso.
O caso dos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais que se possam manejar os mandados de segurança, pois não restou demonstrado o ato ilegal ou teratológico que possa o presente remédio constitucional socorrer.
Isso porque, apesar de a impetrante alegar fazer jus à gratuidade da justiça, não juntou aos atos qualquer documento que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que afasta a tese de ato ilegal ou abusivo praticado pelo magistrado.
Aliás, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50.
Com efeito, a Lei n. 1.060/50 esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Nesse contexto, saliente-se que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (artigo 98, do NCPC). Contudo, a referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais (artigo 99, § 7o, do CPC).
Não se olvida que, nos termos da Lei no 1060/50, a fruição dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ocorrer "mediante simples afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família", porquanto o legislador presume o estado de miserabilidade daquele que assim se declara.
No entanto, não é possível igualmente desconsiderar que a presunção de pobreza é relativa e que o espírito da lei da assistência judiciária gratuita é o de que o benefício respectivo seja concedido somente àqueles que efetivamente não reúnam condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais e verba honorária sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
A jurisprudência vem assentada no sentido de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a carência de recursos que impossibilite o recolhimento das custas, o que não é o caso dos autos, pois a requerente/impetrante não demonstra a necessidade capaz de ensejar a concessão do benefício.
Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, inclusive, no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, conforme julgado abaixo colacionado:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PROVA DA MISERABILIDADE. NECESSIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. Da análise dos autos, concluiu a Corte de origem que a associação não faria jus ao benefício da justiça gratuita. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, inviável na via estreita do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. A personalidade jurídica da associação não se confunde com a pessoa de seus associados, o que afasta a pretendida extensão de sua miserabilidade àquela entidade sem que se comprove, efetivamente, a inviabilidade de suportar as custas processuais. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 462463 SP 2014/0007681-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2014)
Aliado a isso, de acordo com a Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Assim, em que pese à volumosa documentação juntada, constata-se que a impetrante limitou-se, basicamente, a apresentar: cópia das Leis Estadual n. 7.392/2001 e Municipal n. 3.967/2000, que declaram a utilidade pública da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso - FUNESMIP-MT; cópia de reportagens; certificado de sustentabilidade global; cópia de decisões, os quais, todavia, não são suficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o desenvolvimento de suas atividades.
Destarte, não se verifica nenhuma ilegalidade na conduta da autoridade apontada coatora, não restando preenchido o fumus boni iuris.
Ademais, o fato de ser pessoa sem fins lucrativos por si só não demonstra a sua impossibilidade de arcar com a custa e taxas processuais. Isso porque, o fato da Fundação não perseguir diretamente o lucro não quer dizer que efetivamente não o obtenha e com isso, possa efetuar o pagamento do preparo recursal, ou seja, o fato de não visar o lucro não afasta a possibilidade de auferi-lo, o que se mostraria incompatível com a concessão do benefício da justiça gratuita.
A propósito:
“Ementa - CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1465921 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0158668-4 - Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 02/10/2014)
Portanto, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, insta destacar a impossibilidade da impetração do mandamus pela ausência de teratologia da decisão objurgada.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator